Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO LEGAL A DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA-CORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de limitação de descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração da autora, abatidos os descontos compulsórios. A apelante alega que os descontos somados em sua conta corrente e contracheque ultrapassam o percentual daquele teto da sua renda disponível.
2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos realizados pelo banco ultrapassam o limite legal da remuneração da apelante.
3. Os descontos consignados no contracheque da apelante estão em conformidade com os termos do art. 116 da Lei Complementar no 840/2011.
4. Em relação aos descontos realizados em conta corrente, aplica-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1085 do STJ, segundo o qual são lícitos os descontos autorizados pelo consumidor, ainda que ultrapassem 30% (trinta por cento) da remuneração, não havendo previsão legal para limitação nesses casos.
5. Recurso conhecido e desprovido.